Tribunal: TCU
Processo: 025.468/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do atendimento das determinações exaradas ao Município de São Gabriel/BA por meio dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1694/2020-TCU-Plenário , no sentido de que a municipalidade anulasse os "atos administrativos referentes à desclassificação das empresas participantes da Tomada de Preços 005/2019, sem possibilitar-lhes, na forma do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, a retificação de eventuais falhas de natureza formal constantes em suas propostas, dando-se prosseguimento ao referido certame a partir do refazimento desses atos, se assim desejar"; Considerando que o ente municipal apresentou (peças 13-17) comprovantes de cumprimento integral da decisão do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, 243, 250, inciso I, e 254, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumpridas as determinações do Acórdão 1694/2020-TCU-Plenário e adotar as medidas do subitem 1.6 a seguir. 1. Processo TC- Processo 025.468/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Município de São Gabriel/BA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 20) ao Município de São Gabriel/BA; 1.6.2. apensar em definitivo estes autos ao processo TC Processo 015.182/2020-7 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.